Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-77.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUBER DE SOUZA PINTO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUBER DE SOUZA PINTO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600255-77.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/04/2021
Processo referência: 0600255-77.2020.6.16.0025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600255-
77.2020.6.16.0025 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas do candidato
Clauber de Souza Pinto e o condenou a recolher ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos mil reais), com incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento.
(Prestação de Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pelo
candidato ao cargo de Vereador, Clauber de Souza Pinto, pelo partido Progressistas - PP, em
Cambará/PR, aprovadas com ressalvas em decorrência de recebimento de doação de recursos
próprios mediante depósito em dinheiro no valor de R$ 1.500,00 no dia 28/10/2020 em afronta ao
contido no art. 21, § 1º da Res. 23.607, e com fundamento no art. 74, da Resolução TSE nº 23.607).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUBER DE SOUZA PINTO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (ADVOGADO)
CLAUBER DE SOUZA PINTO (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
116
09/06/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.934

RECURSO ELEITORAL 0600255-77.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUBER DE SOUZA PINTO VEREADOR
- OAB/PR0047090
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE
RECORRENTE: CLAUBER DE SOUZA PINTO
- OAB/PR0047090
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DE ANDRADE
RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$
1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE.
VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS
RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos
exatos termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019,
constituindo a sua não observância irregularidade grave apta a ensejar
a desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Num. 36036116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a
transparência e a confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as
contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non
a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas
reformatio in pejus,
não merece reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da
quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Clauber de Souza Pinto em
face da sentença proferida pelo Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará, que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município
de Cambará, relativas às Eleições de 2020, determinando o recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos mil reais).
Em suas razões recursais (ID 30280516), sustenta o recorrente que de
acordo com a Resolução TSE nº 23.607/2019, só é permitido ao candidato receber
doações acima de R$ 1.064,10 mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário. Todavia, a Lei da Eleições permite que pessoas
físicas realizem doações em dinheiro por meio de cheques cruzados e nominais, bem
como depósitos em espécie devidamente identificado. Aduz que o candidato declarou
que obteve em 2019 o rendimento de R$ 25.730,00, podendo utilizar em sua
candidatura o montante de R$ 2.573,00, nos termos do art. 23, §1º, da Lei das
Eleições, valor superior ao destinado para a sua campanha. Alega que trabalha
informalmente e não auferiu renda acima do limite de isenção do imposto de renda, não
havendo se falar em doação de recurso desconhecido, eis que não ultrapassou o limite
de 10%. Destaca que o depósito está identificado, que o doador é conhecido e possui
renda para comprovar o montante doado, tratando-se de mera formalidade que não
prejudicou a lisura das contas. Em suma, sustenta que declarou e comprovou ser
trabalhador autônomo; não auferiu renda superior ao limite determinado pela RFB,
sendo isento da declaração de IR; não doou valor superior ao limite de 10%
estabelecido pela Resolução do TSE. Por fim, requer seja dado provimento ao recurso,
para aprovar as contas com ressalvas, afastando-se a condenação de recolhimento de
valor ao Tesouro Nacional.
Num. 36036116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

Apresentadas contrarrazões (ID 30280916), o Ministério Público Eleitoral
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reiterando as razões expostas
na petição de ID 30279966.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 31863316) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, diante da previsão do art. 21, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 36036116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
In casu
com ressalvas das contas e a determinação para que o prestador recolha ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 1.500,00, sob o fundamento de que “(...) houve flagrante
violação ao art. 21, § 1.º, da Resolução n.º 23.607/2019; segundo, porque não foi
apresentada qualquer justificativa verossímil para a realização do depósito em dinheiro
no valor de R$ 1.500,00; e terceiro, pois os documentos trazidos pelo candidato não
demonstram que os valores em dinheiro foram sacados de sua conta bancária, ou qual
a origem dos valores doados. Ressalto que não há qualquer prova efetiva da origem do
recurso, tampouco de que tais valores realmente saíram de conta bancária do doador,
ora candidato, motivo pelo qual a aplicação do disposto no § 4º do art. 21 da Res. Nº
23.607 do TSE é impositiva. Não se nega que o candidato, durante o período de
campanha, poderia doar o valor de R$ 2.573,00. A questão, porém, não é essa, mas,
sim, a obediência às normas que disciplinam as doações eleitorais, em particular o art.
21 da Resolução n.º 23.607 do TSE. A isenção da obrigação de entrega da declaração
de imposto de renda ou mesmo o limite de doação global em nada afeta a situação
analisada nos autos. Como consignado no parecer do Ministério Público Eleitoral: "não
se sabe a origem do dinheiro que foi depositado pelo candidato em sua conta, uma vez
que não se deu por transferência eletrônica entre contas bancárias dele ou mediante
cheque cruzado e nominal". A redação do § 1º do art. 21 da Res. TSE n º 23.607 é
cristalina (...) No caso, o candidato nitidamente efetuou depósito em dinheiro no dia 28
de outubro de 2020 no valor de R$ 1.500,00, fazendo uso desse valor durante a
campanha. A respeito do valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, o § 3º do art. 21 da
Resolução 23.607 do Tribunal Superior Eleitoral disciplina que (...) O dispositivo legal é
cristalino ao descrever que as doações financeiras recebidas devem ser consideradas
Num. 36036116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, não cabendo a cisão de
(ID 30145716).
valores para entender parte como regular e parte como irregular”
Passo a analisar a irregularidade, conforme apontamentos constantes do
parecer conclusivo (ID 30279566).

2.1 Dos Recursos de Origem Não Identificada
De acordo com o parecer conclusivo (ID 30279566), foi detectada doação
financeira de recursos próprios, de valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma
distinta das opções de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação ou de cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.067/2019, em seu art. 21, §1º,
estabelece que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.
Num. 36036116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

Deste dispositivo, extrai-se que a utilização de recursos próprios em
campanha eleitoral se submete às mesmas regras legais destinadas às doações por
terceiros.
Também se verifica que o aporte de recurso próprio do candidato em sua
campanha, equivalente ou superior ao limite de R$ 1.064,10, somente pode ser
realizado por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou de cheque cruzado e nominal.
O objetivo da norma é justamente a transparência da arrecadação dos
recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na medida em que
será possível identificar a exata origem do numerário.
Analisando a documentação acostada aos autos e conforme informações
do prestador, nota-se que o candidato realizou na conta de campanha depósito
identificado com o seu CPF, no valor de R$ 1.500,00, alegando que se trata de
recursos próprios, conforme comprovante abaixo (ID 30279516):

Todavia, revendo entendimento já adotado por este Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, tenho que o depósito em espécie identificado, realizado pelo
próprio candidato, em valor superior ao limite de R$ 1.064,10, não atende à finalidade
da legislação.
Num. 36036116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

Isso, porque não é possível identificar, nem logrou êxito o candidato em
comprovar, a plena origem do recurso, já que apenas é possível constatar quem de fato
realizou o depósito na instituição financeira, mas não rastrear o numerário para
constatar o efetivo doador, ferindo a transparência da prestação de contas.
Ao flexibilizar o art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019 estar-se-ia
beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosas, já tendo o
legislador regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por
transação identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.
Portanto, ainda que o depósito tenha sido identificado, a origem do recurso
não o é, não sendo possível verificar com exatidão o doador, configurando-se
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas.
Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30–A DA
LEI 9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART. 22, § 1º,
DA RES.–TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO DOADOR
ORIGINÁRIO. RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE. CASSAÇÃO
DO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se na íntegra aresto no qual o TRE/RN cassou o
diploma do primeiro agravante, nos termos do art. 30–A, § 2º, da Lei 9.504/97, tendo em
vista o recebimento de depósitos no total R$ 35.350,00 (78,82% do total arrecadado) sem
que se identificasse(m) o(s) doador(es) originário(s).
2. A representação do art. 30–A da Lei 9.504/97 destina–se a "apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos", a fim
de tutelar a igualdade e a lisura na disputa eleitoral, bem como a transparência das
campanhas. Precedente.
3. O ilícito estará configurado quando se verificar "(i) a comprovação de que a
arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais
aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto pela
relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má–fé do candidato" (RO 1803–55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
14/12/2018).
4. No julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, finalizado em 18/6/2020, este Tribunal
definiu que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30–A da Lei 9.504/97 na hipótese de se
receber significativo montante de recursos na conta de campanha por meio diverso da
transferência bancária sem que se comprove a origem do dinheiro.
5. Assentou–se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa daquela
autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a transparência das contas
de campanha na medida em que não se permite verificar a origem do dinheiro e afeta a
paridade de armas entre os concorrentes; b) o aporte de recursos próprios na campanha
eleitoral submete–se aos mesmos requisitos formais que as doações feitas por terceiros;
c) é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de montante expressivo,
Num. 36036116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

tanto absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total de gastos), de recursos;
d) uma vez verificada a relevância jurídica da conduta, dispensa–se a análise da má–fé
do candidato.
6. Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante por receber recursos financeiros
na conta de campanha no valor total de R$ 35.350,00 (78,82% do total arrecadado) por
meio de depósitos em espécie feitos pelo próprio candidato e por terceiro, em
descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º, da Res.–TSE 23.553/2017, segundo a
qual "[a]s doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação".
7. Não se demonstrou que o montante pertencia ao candidato e ao outro suposto doador,
porquanto o primeiro se limitou a comprovar a existência de saques de quantias
expressivas das próprias contas bancárias, mas nenhuma evidência de correlação das
respectivas datas e valores com as doações feitas à campanha.
8. Deve–se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido AgR–REspe
310–48, o depósito identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no
banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta,
impossibilitando–se a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos por
candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e
demonstradas, sendo incabível exigir prova da origem ilícita do dinheiro ou de má–fé do
candidato.
10. Quanto ao suposto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega, possuía
recursos suficientes para fazer a autodoação, essa tese não tem relevância para o
desfecho do caso diante do que decidido no já citado AgR–REspe 310–48/RS. A partir do
momento em que se realiza o depósito em espécie na boca do caixa, não há sequer
como saber a real origem do dinheiro, se do candidato ou de terceiros, de modo que a
capacidade financeira é por si só inócua na hipótese.
11. Inexiste ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral por suposta mudança de
entendimento desta Corte quando do julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, porquanto o
referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é relativo às Eleições
2018. Ademais, a jurisprudência do TSE sobre o art. 16 da CF/88 é no sentido de se
evitar alteração de jurisprudência em uma mesmo pleito, o que não é o caso.12. Agravos
internos a que se nega provimento.
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060162796, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 217, Data
28/10/2020, Página 0). Grifo.

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
Num. 36036116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

1. Conforme consignado na decisão agravada, para a configuração do dissídio
jurisprudencial, não basta a transcrição de ementas e trechos de julgados alçados a
paradigma. É necessário, segundo o texto da Súmula nº 28/TSE, o cotejo analítico a fim
de demonstrar, com clareza, as circunstâncias fáticas que identificam ou assemelham os
casos em confronto.
2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas com
alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017; (ii)
doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
e
do doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017);
(iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez
centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido devolvida ao Tesouro
Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.–TSE nº 23.553/2017.
3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), assentou
que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta
e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente, por si só, para a desaprovação
das contas.
4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria nova
incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula nº
24/TSE.
5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com ressalvas,
porquanto esta Corte propala que "os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade das contas e os
valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR–REspe nº 155–44/MS, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR–AI nº 52–66/MT, Min. Rel. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 18.6.2020).
6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade grave, apta a
ensejar a desaprovação das contas" (AgR–AI nº 0601325–56/SC, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente aplicável à situação em
exame, pois, assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não
observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, o que atrai a
incidência da Súmula nº 30/TSE.
7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso especial
fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto de
modificação da decisão recorrida, objetive–se o revolvimento do conjunto
fático–probatório" (AgR–AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.5.2020).
8. Agravo regimental desprovido.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060165341, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 28/09/2020)

Num. 36036116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

Destaca-se que a discussão não se refere ao valor que o candidato poderia
doar para sua campanha, como expõe o recorrente nas razões recursais, mas à forma
em que ocorreu a doação, a qual desrespeita determinação legal.
Assim sendo, a violação do disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019, atraí a previsão do §3º e do §§4º do mesmo dispositivo:

Art. 21
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso
recebidas em desacordo com este
da utilização das doações financeiras
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

Não há nos autos qualquer prova efetiva da origem do recurso, tampouco
de que os valores de fato pertenciam ao candidato, ora doador. Outrossim, do extrato
apresentado (ID 30279516), observa-se que o valor de R$ 1.500,00, realizado por
depósito identificado pelo candidato, foi utilizado no dia seguinte, para compensação de
cheque.
Logo, impõe-se o disposto no art. 21, §4º, da Resolução TSE nº
23.067/2019, devendo a importância de R$ 1.500,00 ser recolhida ao Tesouro Nacional.

3. Conclusão
Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, entendo que as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da
a r. sentença
non reformatio in pejus,
que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a
determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito,
, mantendo a r. sentença que
NEGAR PROVIMENTO
APROVOU COM RESSALVAS
de Clauber de Souza Pinto, candidato ao cargo de vereador no Pleito de
AS CONTAS
2020, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos mil reais).
Num. 36036116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600255-77.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUBER DE SOUZA PINTO
VEREADOR, CLAUBER DE SOUZA PINTO - Advogado do(a) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS
DE ANDRADE - PR0047090 - RECORRIDO: JUÍZO DA 025ª ZONA ELEITORAL DE CAMBARÁ
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36036116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:09:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060813165975200000035146292
Número do documento: 21060813165975200000035146292